Tribunal: TJMT
Processo: 0000988-96.2013.8.11.0094
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-07
Data de publicação: 2021-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000988-96.2013.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Peculato]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), WALMIR BARRETO - CPF: 390.577.399-68 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), PERCIVAL CARDOSO NOBREGA - CPF: 544.061.889-91 (APELANTE), JOAO VICTOR GOMES DE SIQUEIRA - CPF: 728.049.391-20 (ADVOGADO), AGNALDO VALDIR PIRES - CPF: 560.265.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE,
NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE PERCIVAL CARDOS NÓBREGA e
PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO DE WALMIR BARRETO .

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMIR BARRETO, PERCIVAL CARDOSO NOBREGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO MUNICIPAL (ART. 1o, INCISO I, DO DECRETO-LEI No 201/67) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PEDIDO COMUM DE ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO – IMPROCEDÊNCIA – DOLO DE SE APROPRIAR E DE DESVIAR BENS PÚBLICOS EXTRAÍDOS DOS ELEMENTOS DE PROVA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO CRIMINAL – EXISTÊNCIA DE PROVAS INCONTESTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS –
RECURSO DE WALMIR BARRETO
– AFASTAMENTO DE PENA ACESSÓRIA DE PERDA DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA E INABILITAÇÃO POR 05 (CINCO) ANOS (ART. 1o, §2o, DECRETO-LEI No 201/67) – POSSIBILIDADE – MEDIDA DESPROPORCIONAL – EXTENSÃO
EX OFFICIO
AO CORRÉU – ART. 580 DO CPP –
RECURSO DE PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA
– PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS – MATERIAL DEVOLVIDO PELA PREFEITURA PARA PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO – IMPROCEDÊNCIA – COMPROVADA A PRÁTICA DE CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITO – TESE DE ERRO DE PROIBIÇÃO – INAPLICABILIDADE – EXCLUDENTE NÃO COMPROVADA – MERA ALEGAÇÃO DE DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE NÃO EXIME O APELANTE DE SUA RESPONSABILIDADE – DESCLASSIFICAÇÃO PARA PECULATO CULPOSO (ART. 312, §2o, DO CP) OU PARA O TIPO PENAL DE ORDENAR OU EFETUAR DESPESAS NÃO AUTORIZADAS POR LEI (ART. 1o, INCISO V, DO DECRETO-LEI No 201/67) – IMPOSSBILIDADE – CRIME PRÓPRIO – CONDUTA QUE SE SUBSUME AO TIPO PENAL IMPUTADO AOS APELANTES NA INICIAL – RECOMENDAÇÃO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – APLICAÇÃO DO ARREPENDIMENTO POSTERIOR – ART. 16 DO CP – PENAS READEQUADAS E SUBSTITUIÇÃO POR UMA RESTRITIVA DE DIREITOS A SER DEFINIDA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – APELO DE WALMIR BARRETO PARCIALMENTE PROVIDO E APELO DE PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Não há falar-se em absolvição do crime de responsabilidade previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201/67, seja por ausência de dolo ou por insuficiência de provas, quando o contexto probatório formado pelas provas testemunhais, bem como pelas contradições extraídas das versões dadas pelos acusados, respaldarem a tese acusatória.

Inadmissível o reconhecimento do erro de proibição quando inexistem circunstâncias a demonstrar que o agente não tinha condições de compreender o caráter ilícito do ato.

“A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos, sanções previstas no § 2o do art. 1o do Decreto-Lei no 201/67, não são efeitos automáticos da condenação, devendo, o juiz, fundamentar a necessidade da medida, quando for o caso de aplicá-la, levando em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições pessoais dos agentes, dentre outras circunstâncias.”
(N.U 0000541-12.2013.8.11.0029, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016).

Ante a reparação do dano em dia posterior aos fatos e atendidos os requisitos previstos no art. 16, do Código Penal, possível a aplicação da causa genérica de diminuição de pena do arrependimento posterior, na fração de 1/2 (metade), com a posterior substituição das penas aplicadas aos recorrentes por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000988-96.2013.8.11.0094

APELANTE: WALMIR BARRETO, PERCIVAL CARDOSO NOBREGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Tratam-se de recursos de apelação interpostos pelas defesas de WALMIR BARRETO e PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos de ação penal no 988-96.2013.811.0094, Código 21617, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrentes à pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial aberto, posteriormente substituída por duas restritivas de direitos, consistentes em prestação de serviços à comunidade e multa no valor de 02 (dois) salários mínimos, pela prática do crime de responsabilidade de apropriar-se de bens públicos ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67.

Aplicou-se, ainda, para ambos os recorrentes, a pena acessória de p
erda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, disposta no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 201/67
(Sentença – Id. 56859988/56859991).

A defesa de WALMIR BARRETO busca a absolvição por atipicidade da conduta perpetrada pelo recorrente, haja vista a ausência de dolo específico em causar lesão ao erário público. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento da pena acessória do
art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 201/67
(Id. 56860460/56860461).

Já a defesa de PERCIAL CARDOSO NÓBREGA também requer a absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo, ao argumento de que
“não é possível considerar típicas as condutas de mero empréstimo e devolução de material de construção como se fosse desvio ou apropriação indevida de bens públicos. Não houve diminuição do patrimônio público sendo, portanto, impossível tipificar a conduta como desvio ou apropriação”
.

Insiste, ainda, na tese de absolvição por erro de proibição, em razão do desconhecimento da ilicitude da conduta, bem como na desclassificação para o crime de peculato culposo ou para a conduta descrita no art. 1o, inciso V, do Decreto-Lei no 201/67 –
ordenar ou efetuar despesas não autorizadas por lei, ou realizá-las em desacordo com as normas financeiras pertinentes

(Id. 61145117).

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o desprovimento dos apelos (Id. 65367452).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso de PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA e pelo parcial provimento do apelo de WALMIR BARRETO, para afastar a pena restritiva de direito consistente na
perda de cargo e inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, previsto no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 201/67, estendendo-se os efeitos ao corréu. Recomendou, por fim, seja reconhecido, de ofício, o instituto do arrependimento posterior (Id. 71921465).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WALMIR BARRETO, PERCIVAL CARDOSO NOBREGA

APELADO: ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, tratam-se de
recursos de apelação interpostos pelas defesas de WALMIR BARRETO e PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos de ação penal no 988-96.2013.811.0094, Código 21617, que julgou procedente a inicial acusatória e condenou ambos os recorrentes pela prática do crime de responsabilidade de apropriar-se de bens públicos ou desviá-los em proveito próprio ou alheio, previsto no art. 1o, inciso I, do Decreto-Lei no 201/67.

Narra a denúncia:

“(...) Infere-se dos autos que, em 09/04/2013, os denunciados WALMIR BARRETO, na qualidade de Secretário Municipal de Obras, e PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA, prevalecendo-se do cargo de Prefeito Municipal, apropriaram/desviaram em proveito próprio/alheio bem público pertencente à Prefeitura de Tabaporã.

Segundo consta dos autos, o servidor do Ministério Público Erison Esteves Silva e os Vereadores Ana Maria Alves de Oliveira, Vanderlei Cândido da Silva e Gilberto Reis Calado da Silva flagraram o denunciado WALMIR utilizando-se de aproximadamente 100 latas de pedra brita de propriedade da Prefeitura de Tabaporã, com autorização do Prefeito PERCIVAL, correspondente ao valor constante da nota fiscal de fl. 31, qual seja, R$ 521,85 (quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), em obra particular de sua residência.

Importante destacar o depoimento do servidor do Ministério Público, Erison Esteves Silva, que elaborou o Relatório no 02/2013 – PJ/MT (fls. 04/09) e a mídia de fl. 38 (sic fl. 33):

“QUE é Oficial de Diligências da Promotoria de Justiça de Tabaporã, desde 16/01/2007, lotado no Ministério Público de Tabaporã/MT, que no dia dos fatos os Vereadores Ana Maria, Gilberto e Vanderlei foram até o Ministério Público solicitar o acompanhamento do declarante até o depósito de pedras da Prefeitura, a fim de constatar uma irregularidade que acontecia naquele local. Que chegando no local, foi constatado que os pedreiros que trabalham para o Alessandro estavam utilizando as pedras do depósito da Prefeitura na execução da obra de uma calçada na casa do Sr. Walmir Barreto. Que os pedreiros ligaram para o Alessandro para que viesse até o local e o mesmo veio para prestar esclarecimentos. Que ao chegar no local o declarante questionou sobre quem era o dono da betoneira e dos caixotes que estavam sendo utilizados para a construção da calçada. O mesmo confirmou que os equipamentos eram de sua propriedade e que utilizou uma quantidade que não se recorda, entre 11 a 13 caixotes de pedras. Que a quantia utilizada seria reposta pelo Sr. Barreto. Que foi tirado várias fotos do local onde estava ocorrendo os fatos, a fim de provar a utilização do material público. Posterior a constatação, foi elaborado um relatório e encaminhado à Promotora de Justiça.”

Os vereadores Ana Maria Alves de Oliveira, Vanderlei Cândido da Silva e Gilberto Reis Calado da Silva também foram ouvidos e confirmaram a representação (fls. 14/15, 17/18 e 19).

Registra-se que o denunciado WALMIR BARRETO confirma que retirou a pedra após a devida autorização do Prefeito Percival, consoante declarado às fls. 24/25, in verbis:

“Que é Secretário de Obras do município de Tabaporã/MT, desde 01/02/2011; Que desde esta data, vem desempenhando um trabalho de coordenação e execução dos serviços de obras e urbanismo na cidade e em toda a extensão do município; Que havia comprado quatro metros de pedra no depósito de materiais na Construnorte, para execução de obras na calçada de sua casa. Que essa pedra estava paga no depósito a cerca de 2 (dois) meses. Que estavam realizando a pavimentação asfáltica na cidade, isso no mês de novembro do ano de 2012, e faltou pedra no depósito da prefeitura e o Prefeito Percival pediu que o declarante emprestasse sua pedra e as pedras do José Carlos, dono da Construnorte. Que sua pedra foi utilizada para a execução do trecho de asfalto que faltava concluir, e que agora, quando precisou para fazer sua calçada, o declarante falou com o Percival que precisava de sua pedra naquele momento, e o Prefeito Percival mandou que pegasse lá no depósito da prefeitura. Que pediu para o Sr. Amauri ir com seu trator para separar os quatro metros de pedra do monte da prefeitura. Que ao chegar no local, não havia ninguém da obra e acabou retornando, não fazendo assim a separação. Que o pedreiro Alessandro iniciou o serviço e na medida que ia utilizando, marcava a quantidade de pedra, para assim, ao final, descontar do crédito que tinha junto à prefeitura. Que os vereadores foi ao local juntamente como Erison, assistente da promotoria de justiça, e determinaram que parassem de utilizar o material. Que nesse dia, estava trabalhando no aterro próximo ao Batelão, na estrada que vai para Nova Fronteira, que quando chegou a noite, ficou sabendo do acontecido. Que não teve intenção nenhuma de utilizar as pedras da prefeitura, e somente recuperar aquele já havia sido utilizada anteriormente na pavimentação asfáltica. Que não marcou em nenhum tipo de papel ou relatório o empréstimo de sua pedra para a prefeitura. Que tudo foi feito de boca, que as pessoas que ficaram cientes do fato, foram o Sr. Neoclides, o Sr. Percival e também o Sr. Jose Carlos. Que sabia que não podia tirar as pedras do depósito da prefeitura, que só fez por que foi autorizado pelo Percival (...)”

Com as declarações acima prestadas à autoridade policial, WALMIR tentou justificar o desvio/apropriação das pedras brita como a restituição de um suposto “empréstimo” que teria feito à Prefeitura, a pedido de PERCIVAL.

No mesmo sentido, o pedreiro que executava a obra, senhor Alessandro Aparecido dos Santos, prestou os seguintes esclarecimentos (sic fl. 22):

Que trabalha de pedreiro e foi contratado para fazer a calçada da casa do Sr. Barreto. Que fez o pedido de 180 (cento e oitenta) latas de areia e 180 (cento e oitenta) latas de pedra, mais 30 (trinta) sacos de cimento, sendo comprado no Depósito de Materiais para Construção Constrular; Que foi entregue somente a areia e o cimento, que a pedra viria depois; Que o Sr. Barreto falou para ir usando a pedra do monte de pedra da prefeitura que fica em frente ao local da obra, que assim que o depósito Constrular fizesse a entrega da pedra. Que usou 100 (cem) latas de pedra do monte da prefeitura, até o momento que chegou os vereadores Dona Ana, Vanderlei e o Assistente da Promotoria Erison, pois estes pediram que parasse de usar tais pedras; Que no outro dia o depósito Constrular efetuou a entrega da pedra e foi reposto o usado pelo declarante a mando do Sr. Barreto. ”

Interrogado, Percival também tentou se eximir, dizendo que não havia autorizado a retirada, mas apenas teria dito a WALMIR que resolveria o problema da “dívida” de pedra brita que a Prefeitura tinha com ele de outra maneira (sic fls. 182/183):

“Que a respeito do processo a qual responde de numeração única 0000988-96.2013.8.11.0094, que apura o Crime de peculato. Perguntado se exerce o cargo de Prefeito Municipal de Tabaporã-MT na época dos fatos? Respondeu que: Sim, exerce o cargo de prefeito de Tabaporã-MT; Perguntado que se autorizou o Secretário de Obras Walmir Barreto, na época dos fatos a retirar o carregamento de pedra brita que pertencia ao paco Municipal? Respondeu que: Não autorizou o Secretario Walmir Barrreto a retirar o carregamento de pedra brita do paço Municipal, e que iria resolver o problema de uma dívida de pedra brita que a prefeitura tinha pegado emprestado com a Secretaria de Obras para utilização de fazer o asfalto no Município devido a falta de pedra brita e devido a tempo chuvoso e que resolveria de uma outra maneira; Que o Interrogado acredita que nem mesmo o Secretario Walmir Barreto sabia que os pedreiros pegariam as pedras do paço Municipal.”

Ocorre que o proprietário da empresa CONSTRUNORTE, José Carlos Mendonça da Silva, mencionado por WALMIR BARRETO como testemunha do possível acordo feito com PERCIVAL NÓBREGA, não confirmou os fatos narrados, afirmando, inclusive, que WALMIR faltou com a verdade, porque ele nunca teve crédito nenhum em sua loja, conforme se vê abaixo (sic fl. 27):

“Que não vendeu nenhuma pedra para o Barreto no ano passado, e que não é verdade que tinha em crédito junto ao depósito. Que no dia 10 de abril, o declarante vendeu 3,5 metros de pedra para o Sr. Barreto, e que só anotou no bloco de orçamento de n° 0041, e não imprimiu a nota fiscal, pois sua impressora estava com problemas e que só emitiu a nota no dia 28/06/2013. Que a quantidade de pedra vendida, foi entregue na residência do Sr. Barreto. Que na época que estava realizando as obras asfálticas, o declarante vendeu uma pequena parte das pedras que estava sendo utilizada no asfalto, mas que foi pago pela Prefeitura. Que em momento nenhum o Prefeito Percival pediu que o declarante emprestasse as pedras que o Sr. Barreto tinha no depósito, pois este nunca teve pedras em crédito para ser entregue depois. ”

Dessa forma, conclui-se que os denunciados agiram dolosamente, com animus domini, já que ficou claro que, prevalecendo-se da condição de Prefeito e de Secretário de Municipal de Obra, trataram a coisa pública como se deles fosse, sendo certo que só fizeram uma “possível” devolução, porque foram flagrados cometendo o delito. E, diga-se “possível” devolução, pois não se pode afirmar, com certeza, se realmente utilizaram-se apenas de 3,5 metros de pedra brita da Prefeitura.

Com relação à área cível, destaca-se que os denunciados respondem à Ação Civil Pública no 78.2014.811.0094, Código 21866, em trâmite na Vara Única de Tabaporã (...)”
(Id. 56858484/56858485).

De proêmio, passo a analisar o pedido comum feito pelos apelantes de absolvição por atipicidade da conduta em razão da ausência de dolo de causar prejuízo ao erário.

Após analisar detidamente os autos, tenho que não assiste razão à defesa.

Isso porque, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada por meio da portaria para instauração de inquérito policial (fls. 03/04 – Id. 56858487), Relatório no 02/2013 lavrado pelo Ministério Público (fls. 02/03 – Id. 56858488/56858490).

Da mesma forma a autoria delitiva ressai de maneira indene de dúvidas, especialmente a partir dos depoimentos prestados pelas testemunhas tanto extrajudicialmente como perante o Juízo.

Em audiência de instrução e julgamento, o Oficial de Diligência do Ministério Público,
Erison Esteves Silva
, relatou:

“(...) Que o declarante foi acionado pelos vereadores ANA MARIA, VANDERLEI e BETO, informando que uma pessoa estava utilizando das pedras para fazer uma calçada que seria de propriedade do BARRETO, então nós deslocamos até o local e
lá constatamos que realmente estava sendo feita uma calçada utilizando parte das pedras que eram do depósito; essa informação foi prestada por ALESSANDRO, popularmente conhecido como “BOCA”. Ele falou que teria recebido essa orientação do BARRETO, que poderia estar utilizando essas pedras para fazer essa calçada. Alessandro é o encarregado de fazer a calçada, mas popular conhecido como Boca, ele é pedreiro, mestre de obras. A calçada é da casa do BARRETO, a calçada fica na frente da casa dele, provavelmente de 15 metros ou 8 metros na frente da casa dele.
Que na época apontou que verificou que foram utilizados quatro caixotes de pedra, dois metros de areia e tinha um tambor de água que ele estava utilizando. Na época, não perguntou para ele o volume de pedras que ele teria utilizado, mas acredita, pelo tamanho da calçada, que foi dois ou três metros de pedra. Segundo ALESSANDRO, os equipamentos eram de sua propriedade.
Ao perguntar a ele quais pedras estavam sendo utilizadas para fazer a calçada, ele respondeu “essas pedras”, então o questionou quem o autorizou a utilizar aquelas pedras e ALESSANDRO respondeu que foi BARRETO. Naquela ocasião ALESSANDRO disse que BARRETO lhe falou contasse a quantidade de pedras que estava utilizando da prefeitura porque depois ele faria a devolução.
Não tem conhecimento se foi feita a referida devolução. Que não sabe informar se o Prefeito PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA autorizou a utilização dessas pedras, somente que haveria uma devolução. Posteriormente aos fatos, o declarante foi chamado no gabinete do Prefeito PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA, o qual teria explicado o episódio na presença dos Vereadores ANA MARIA, WANDERLEI e BETO; que os Vereadores teriam se dado por satisfeitos, mas o declarante não entrou no mérito, só comentou que registrou os fatos e encaminhou para o doutor (promotor de justiça) (...)”
(Grifei).

Perante o Juízo, a Vereadora à época,
Ana Maria Alves de Oliveira,
deu detalhes dos fatos:

“(...) Que se recorda dos fatos; Que estava em sua residência e foi convidada por seu colega vereador VANDERLEI para ir até onde ele estava, e ele recebeu a denúncia de que o Sr. WALMIR BARRETO estava utilizando da pedra brita para fazer um bem particular, até então cheguei lá, o vereador VANDERLEI estava lá, convidamos o vereador BETO, desse fato eu recordo, aí de lá fomos para o gabinete né, tentar resolver a situação, porque até então a gente não sabia que o Sr. WALMIR devia uma pedra para a Prefeitura; que ele estava usando mas ia devolver essa pedra para a Prefeitura; até então a gente não tinha ciência desse fatos; acho que era pra fazer uma calçada em frente à casa do Sr. WALMIR BARRETO; Não se recorda exatamente de onde vinham essas pedras; Que essa betoneira que estava utilizando as pedras da Prefeitura era particular; que salvo engano o Sr. WALMIR BARRETO devia pedra para a Prefeitura, mas não está muito aprofundada nos pormenores; que a pedra era do Município; que ao chegarem no local procuraram o pessoal da obra; que conversaram com ele, PERCIVAL, e ele falou que ia tirar de lá a betoneira e ia falar com o Sr. WALMIR BARRETO; que ia sanar a situação naquele momento;
o Sr. BARRETO estava utilizando aquela pedra porque deviam uma pedra para ele, não entendeu direito essa situação;
Que conhecendo o PERCIVAL como conhece, e como servidora pública municipal pode dizer que não agiu com má-fé de causar prejuízo ao erário (...)”
(Grifei).

O proprietário da Loja de Materiais de Construção Construnorte,
José Carlos Mendonça da Silva
declarou perante o Juízo:

“(...)
esclarece não tinha em seu depósito nenhum material de Walmir Barreto. Apenas posteriormente vendeu pedras britas, aproximadamente três metros e meio para o Sr. WALMIR BARRETO.
Na época a sua impressora estava com problemas, não estava imprimindo notas. Aí o declarante fez a venda num talão que tinha na época, aí depois que a impressora foi arrumada formalizou a venda com emissão da nota.
Que na mesma época a Prefeitura estava realizando obra de asfalto na cidade. Mas que uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tipo assim, a Prefeitura compra carga fechada, aí quando eles estão fazendo o asfalto, que acaba a pedra deles, eles compram comigo, para não parar a obra. E foi isso que aconteceu. Mas foi poucas vezes que aconteceu. Que o declarante declara que faziam a entrega da pedra no local onde estava sendo realizada a obra. Mas isso foi poucas vezes que aconteceu. Aí foi feita a nota certinha em nome da Prefeitura. A entrega era feita logo após a compra.
E porque na hora que eles estão trabalhando no asfalto, não pode parar né.
Depois que prestou depoimento, eles vieram comentar comigo que era para eu ter falado no depoimento que o WALMIR BARRETO tinha uma pedra em haver com a Prefeitura Municipal, mas disse que não sabia, como poderia falar isso, que ele tinha pedra em haver com a prefeitura, nada a ver. Não chegou a entregar pedras na prefeitura deixadas em depósito
(...)”
(Grifei).

Interrogado judicialmente, PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA deu sua versão dos fatos:

“(...) Que a acusação contida na denúncia não é verdadeira; A história é que... Que como a Prefeitura está executando a maior parte do asfalto nas ruas urbanas, a Prefeitura sempre tem comprado a pedra diretamente na britadeira de Nobres... E por causa do valor... Porque os caminhões vai carregado e volta com o retorno... Sempre a Prefeitura tem o depósito, até em frente à casa do BARRETO, e também ali no pátio do LUIZÃO, nos tem parte do material que é da Prefeitura; Então pra ficar o custo mais barato a gente trazia a pedra brita de Nobres; Acabando o asfalto que nós estávamos finalizando no ano de 2013, faltava um pouco de pedra brita pra nós finalizar o asfalto; Como o BARRETO tinha um resto de brita ao lado na calçada dele... Até ele tinha acabado de fazer a casa, e ia ser executada a calçada; E eu pedi para que ele emprestasse esse resto de pedra pra que nós finalizasse o asfalto; Dá em torno de três conchas uma média de cinco a seis metros de pedra no máximo; Ele falou que poderia pegar porque ele não ia utilizar no momento aquela pedra pra fazer a calçada... Foi aonde nós utilizamos essa pedra para finalizar o asfalto; Depois, passado um período de 5 a 6 meses a Prefeitura continuou trazendo no período da seca essa brita, pra nós iniciar o asfalto nas ruas no ano anterior n[os tinha lá sim um monte de pedra brita que era da Prefeitura; E ele pediu pra mim se eu pudesse retornar a pedra que a Prefeitura tinha emprestado dele. Não tinha como eu falar não só que no dia a carregadeira da Prefeitura não estava no pátio, estava nas estradas; E ele ia utilizar menos pedra na calçada do que eu tinha pegado dele; Então falei, você pega um trator de concha, de material de construção que tiver aí, faz a medição, e coloca do lado mais ou menos o que nós utilizamos da sua empréstimo... Mas só que no dia... Eu não sei o que aconteceu... Os meninos chegou para construir... E tem a área do lado do monte de pedra... A betoneira... E aí foi aonde os três vereadores veio até o gabinete e disse pra mim... Pessoal o BARRETO está utilizando a pedra lá!.... Você está sabendo? Mas nós devíamos uma pedra para o BARRETO, eu mandei ele pegar de volta a pedra que nós tínhamos utilizado dele... Até ele ia pegar menos do que nós tínhamos utilizado dele... Nisso o ERISON ficou sabendo desse boato aí... Naquele dia a Promotora não estava na cidade... E aí foi o ERISON que iniciou isso aí.... E ficou nessa situação... Mas eu expliquei para os Vereadores, que essa pedra nos tinha emprestado... Que o BARRETO tinha emprestado para a Prefeitura; Poderia ter mandado pegar essa pedra até no material de construção... Mas como ficaria num valor maior... Como a Prefeitura sempre tem caminhão que vem de retorno que a gente compra a pedra em Nobres; Então é questão até de economia... A gente acaba talvez até pecando pelo fato de que não poderia encostar a betoneira no monte de pedra... O senhor pode passar até em frente à casa dele... Vocês vão ver que tem um depósito de pedra brita para nós agora iniciar... A partir de abril... Nós começamos, a Prefeitura a executar o asfalto nas ruas... E por causa de custo né... Pra não terceirizar... A própria Prefeitura compra pedra e nós mesmos prestamos serviço para fazer o asfalto nas ruas...
E doutora, esse empréstimo não foi documentado; que nós estávamos trabalhando na rua, executando, e ai eu vi o monte de pedra dele, e nós pedimos que ele emprestasse para a Prefeitura, e como ele não ia utilizar... Foi que ele emprestou... Ele não ia utilizar naquele momento, mas aquela pedra era para ele fazer a calçada dele... Que não se lembra do prazo assim exato, mas acredita que foi de cinco meses assim por aí, até porque estava finalizando o final do período da seca, e a gente acaba buscando pedra lá no período da seca...
Então tava acabando aquele período da seca que nós estávamos executando... Então passa um período de chuva...
Eu creio que uns quatro ou cinco meses depois, que foi utilizado essa pedra pra entregar pra ele...
Não, o dia que nós pegamos... Não falou-se se fosse pagar em dinheiro ou em pedras... Não foi falado...
Eu só pedi para ele emprestar a pedra pra nós, mas não falei pra ele se ia pagar em dinheiro ou pedra...
Mas como eu acabei de falar que nós compramos pedra para o custo ficar mais barato...
Então eu achei mais fácil de entregar a pedra que eu peguei pra ele... Porque nós tinha pedra da Prefeitura, porque nós tinha comprado... Quando ele pediu a pedra pra mim, Doutora, que ele precisava da pedra.... Nós falamos que ia arrumar a pedra pra ele...

Que o WALMIR jamais ele mandaria pegar pedra do monte... Ele teria que pegar na medida como nós pegamos dele, na média de 03 conchas, em torno de cinco a seis metros cúbicos... Isso daí ele deve... Como a Prefeitura não tinha máquina no dia, no pátio, aqui na rua... Daí ele passou pra falar pra mim que ele tinha falado com um material de construção, porque eles têm as conchinhas de trator pra fazer essa retirada pra ele...
Daí quando chegou lá... um dos tratoristas do material de construção que ele pediu pra ir... Não estava os meninos que ia executar o serviço... Daí o rapaz retornou com o trator...
Daí quando chegou o rapaz que ia construir a calçada... Acho que ele também nem sabia que a pedra era da Prefeitura... E ele instalou a máquina... a betoneira, do lado do monte... E eu não sabia que estava instalado do lado do monte... Senão, eu não ia deixar... De dia... Sabendo exposto que tem uma má-fé... Eu não ia fazer uma coisa pro provo ficar sabendo... Se o povo sabe que essa pedra é da Prefeitura né...
Mas o rapaz que estava construindo, acho que nem ele sabia que essa pedra era da Prefeitura... Eh, na verdade a Prefeitura devia para ele... E depois a Promotora pediu que ele repusesse essa pedra... Ele comprou mais 3 metros cúbicos e meio, se eu não me engano, e colocou no lugar... No final, foi reposta...No final, quem ficou na verdade devendo... A Prefeitura ainda ficou devendo pro Sr. WALMIR BARRETO porque nós pegamos emprestado... Depois... O que ele utilizou... Menos do que ele utilizou...
Nós ficamos sabendo de um fato... Que nem o BARRETO sabia também... Que estava pegando no monte... Porque ele tinha pedido para o trator ir lá e tirar mais o menos o que nós tínhamos emprestado pra ele... Doutora, quando ele pediu pra mim que precisaria da pedra, eu falei que nos ia arrumar a pedra pra ele sim... Nos devíamos pra ele...

Tinha consciência que devíamos a pedra pra ele... Que não autorizou a retirar pedra daquele monte, naquele dia... Que era pra fazer a medição, conforme nós tínhamos combinado...
O quanto de concha, três conchas que nós tínhamos utilizado dele... Que a máquina ia lá... e ia retirar e devolver pra ele... Mas aí como a máquina não estava na rua nesse dia... Ele dirigiu-se até um material de construção... Que eu não sei qual material que ele foi... O rapaz que tem o tratorzinho com concha, que ia lá pra tirar a pedra que nós devia pra ele... Chegou lá no monte de pedra... Não tinha os meninos que ia construir a calçada...
Nisso o rapaz voltou pra trás... Nesse período os meninos chegaram e instalaram a betoneira ao lado do monte de pedras... Esse foi o erro... Ao invés de retirar ficou lá... Como se tivesse utilizando tudo... Aí os Vereadores viram isso ai, vieram falar comigo...
Eu expliquei para os Vereadores... Nós devemos essa pedra pro Sr. WALMIR BARRETO... Não tinha como falar que não devia, se devia...Essa pedra... Essa pedra foi comprada.... Esses três metros cúbicos e meio de pedra foi comprado nesse material de construção aí sim... (...) Indagado sobre JOSÉ CARLOS MENDONÇA DA SILVA, se o mesmo teria presenciado quando a Prefeitura tomou emprestado as pedras do WALMIR, respondeu que não... Na hora de pegar a pedra, nem o declarante foi junto pegar pedra emprestada... Só pediu pra ele porque passou lá e viu a pedra que ele tinha... Tava do lado da casa dele... em cima da calçada... Ele tinha um depósito de sobra da casa dele... Não foi na loja... Na casa dele tinha depósito do lado, bem na rua.... em cima da calçada dele... Foi o resto que sobrou da construção da casa dele... Agora de que forma ele comprou, doutora, não sabe dizer... Fazia tempo já que essa pedra estava lá (...).
(Sic – Grifei).

O corréu, Secretário Municipal de Obras à época do fato, WALMIR BARRETO também deu sua versão perante o Juízo:

“(...) Não é verdadeira a acusação. Na época eu tinha uma pedra.... uma sobra da casa...
Que eu fiz uma casa tem mais de ano já... E tinha uma sobra lá... da casa... Aí, teve uma época que faltou pedra na obra que tava fazendo o asfalto... Aí o pessoal... Eu emprestei pra eles... E aí ficou... Ficou um ano ou dois mais ou menos eu não lembro mais.... E aí quando eu precisei... Eu preciso daquela pedra... Tudo bem.... pode pegar... Quando... A maneira como eu fui pegar... Aí eu falei pro rapaz da casa de construção CAMPONORTE... MAURI é CAMPONORTE... E... pra ele ir lá medir pra mim...
Porque as máquinas da Prefeitura não estavam nem aqui, estavam fazendo um aterro no Batelão [inaudível]... Aí eu falei pra ele tirar duas conchadas que dava mais ou menos o tanto... Que fosse com o trator dele lá... Quando ele foi lá, o rapaz que estava fazendo a obra não estava lá... Foi horário de almoço... E eu também, nem o telefone não pegou... Ele voltou... E quando aí o construtor chegou, ele começou a utilizar... E eu só fui encontrá-lo de tarde quando eu cheguei... Aí foi aonde aconteceu...
Que o empréstimo foi feito de boca... Foi solicitado pelo Prefeito e o rapaz que estavam fazendo que pediram...
Ele faltou um pouco né... Aí ele completou para não parar a obra... Era pouca coisa... Não sabe direito mas tinha uns 4 metros lá, quatro e pouco... E aí ele foi utilizado, ficou só um restinho lá... Olha, não sabe o quanto o declarante utilizou de pedra a Prefeitura, mas como foi pedido pra devolver, o declarante devolveu 3,5 metros cúbicos.... foi tirado foto... foi pedido né... Aí nisso o declarante ficou no prejuízo... Que o declarante precisava construir a sua calçada né....Que o declarante esperava receber de volta em pedra, uma hora que precisasse... Que explicou para o Sr. ALESSANDRO que ia pegar 3 conchas do pátio da prefeitura para levar no local... Mas aí isso não aconteceu... Que até falou para ele que ele tinha um haver com a Prefeitura... Que até tinha usado menos do que havia emprestado para a Prefeitura.... Que tinha dito que ia tirar da Prefeitura, mas aí não aconteceu, porque o tratorista não encontrou o pedreiro na hora... Aí não tirou nada... Aí o pedreiro foi tirar direto no monte... Indagado se o dono da empresa CONSTRUNORTE, Sr. JOSÉ CARLOS MENDONÇA DA SILVA, testemunhou o empréstimo da pedra brita, respondeu que não...
Que a pedra que o declarante emprestou já tinha uns seis, quatro anos que essa pedra estava lá, no lado da sua casa...
Que não lembra onde comprou, mas diz que não foi um crédito com o Sr. JOSÉ CARLOS MENDONÇA DA SILVA... Não se lembra de ter falado isso... Que teve um rapaz o NELCIDES, que mexia na obra do asfalto, que sabia do empréstimo... Que o declarante não se encontrava por perto na hora que pegaram o asfalto... Que sabe que a Prefeitura mandou buscar com a pá carregadeira... Que não se recorda aonde adquiriu referida pedra bruta... Que os três metros e meio de pedra que comprou na CONSTRUNORTE foi pra devolver pra Prefeitura... Sabe dizer que a Prefeitura também comprava pedra da CONSTRUNORTE para fazer obra de asfalto (...)

Pois bem.

É cediço que o Decreto-Lei n.o 201/67 disciplina os crimes de responsabilidade dos agentes políticos (prefeitos e vereadores), punindo com rigor maior do que a lei de improbidade administrativa. Na concepção axiológica, os crimes de responsabilidade abarcam os crimes e as infrações político-administrativas com sanções penais, deixando, apenas, ao desabrigo de sua regulação, os ilícitos civis, cuja transgressão implicam sanção pecuniária.

Cumpre destacar a compreensão acerca do bem jurídico tutelado pelo dispositivo. A doutrina entende que os dispositivos do Decreto-Lei n. 201/67 visam a proteção da “
administração pública municipal, especialmente quanto à moralidade e probidade administrativa, bem como o correto uso das receitas e despesas pública
” (BONNI, Paulo Roberto Crimes de responsabilidade de prefeitos. IN: LAVORENTI, Wilson, et. al. Leis Penais Anotadas. Campinas: Millenium, 13a ed., 2016. p. 57).

Da análise dos autos, tenho que restou devidamente comprovado o intuito dos réus em praticar o ilícito penal descrito na denúncia, desviando bem público para realização de obra particular, tratando a coisa pública como se sua fosse, que em nada se assemelham aos atos próprios do cotidiano político-administrativo.

Constatou-se, assim, um quadro de descaso notável com a coisa pública entre o Prefeito PERCIVAL e Secretário Municipal de Obras WALMIR BARRETO, os quais só tentaram reverter a situação após verificar a presença de Vereadores da cidade de Tabaporã e de um servidor do Ministério Público no local para averiguar o desvio de porções de pedras brita de um depósito da Prefeitura para utilização em obra particular na residência do referido Secretário.

Contrapondo-se ao que fora dito pelos apelantes, o Município de Tabaporã não poder ficar à mercê de gestores públicos que não prestam de maneira regular as contas dos gastos realizados ou que despendem recursos ou bens públicos sem qualquer escrúpulo orçamentário, que alegam, inclusive, tratar da coisa pública apenas no “
dito de boca
” sem a devida transparência financeira que se espera da administração pública.

Reside aí o porquê da submissão dos agentes políticos ao regime jurídico dos crimes de responsabilidade, tipificados no Decreto-lei no 201/67, que, por suas severas punições, torna inequívoca a total ausência de uma suposta “
impunidade
” deletéria ao Estado Democrático de Direito.

Acerca da natureza do delito, extrai-se da doutrina:

“Por outro lado, é interessante observar que, em sendo os delitos previstos no mencionado estatuto de crimes de mera conduta, que, no dizer de Manoel Pedro Pimentel, ‘se realizam tão somente com a conduta, não sendo relevante para o direito o resultado natural que dela decorra’, não se requer para sua configuração a ocorrência de dano efetivo.

É preciso perquirir para além da materialidade do ato, a fim de buscar, na análise do elemento subjetivo, a verdadeira causa da prática do ato considerado ilegal
. Importante não se esquecer de que, sendo o Prefeito agente político e interessando, quase sempre, a grupos ou situações políticas o seu enquadramento num processo criminal,
a fixação do móvel da ação é fundamental e indispensável: verificar-se, por exemplo, se o ato foi praticado com vistas ao interesse público, ao bem comum, ou se fica situado nos estreitos limites de ambições pessoais.
Se a prática criminosa se desenvolve, sempre, em tese, contra a administração pública do Município, prevalecerá na conta final o exame da satisfação do interesse público. Assim ocorrendo, ou seja, preservado o interesse público, não se poderá dizer que o agente praticou o ilícito, pois não haverá crime a ser punido”.
(COSTA, Tito. Responsabilidade de Prefeitos e Vereadores. São Paulo: Revista dos Tribunais, 5a ed., 2011. p. 65 – Grifei).

Com tais considerações, entendo que deve ser mantida a condenação dos apelantes, não havendo falar-se em absolvição por atipicidade da conduta por suposta ausência de dolo específico, eis que amplamente comprovada a união de desígnios do Prefeito com o Secretário Municipal de Obras envolvidos no caso descrito na inicial.

Da mesma forma, não há elementos no caderno processual que permitam reconhecer que o recorrente PERCIVAL agira em situação de erro, não tendo conhecimento de que sua conduta contrariava o disposto em lei, não se tratando, assim, de “mera negligência” como apontado pela defesa.

Destaca-se, ainda, as contradições apontadas pelo
Parquet
nos depoimentos prestados pelos acusados.

Num primeiro momento, PERCIVAL relata

“que os operários estavam terminando a obra de asfaltamento em 2013, oportunidade em que faltou o material (pedras brita). Como WALMIR possuía o material, lhe emprestou. Aproximadamente 05 (cinco) ou 06 (seis) meses depois, Walmir pediu a restituição do bem porque precisaria para construir sua calçada.

Por sua vez, WALMIR disse que após emprestar o material transcorreu ‘...um ano ou dois mais ou menos eu não lembro mais...’ até a data do fato. As datas apresentadas geram confusão quanto a cronologia dos acontecimentos, considerando que o fato apontado na exordial ocorreu dia 09.04.2013, o que levaria a crer que o ‘suposto’ empréstimo ocorreu no ano anterior, em 2012, ano de eleições municipais”
(Trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – fl. 16 – Id. 71921465).

Assim, visando interesse alheio, o Prefeito PERCIVAL permitiu que seu Secretário de Obras se apropriasse de bem público, consistente em pedra brita para realizar obra particular, caindo por terra a tese defensiva de desconhecimento do ilícito, ante a não comprovação de quitação de empréstimo, que sequer poderia ter sido realizado da forma como trazido pelos acusados como tentativa de se esquivar da responsabilidade.

Além disso, descabe cogitar em desclassificação para o crime de peculato culposo, disposto no art. 312, §2o, do Código Penal, ou para a conduta descrita no art. 1o, inciso V, do Decreto-lei no 201/67, pois, como já amplamente demonstrado, a conduta dos réus se amoldou perfeitamente ao tipo penal do art. 1o, inciso I, do Decreto-lei no 201/67.

Primeiro porque, em se tratando de crime cometido por Prefeito Municipal, a conduta de apropriar-se ou de desviar bens públicos não configura peculato, mas se enquadra ao crime de responsabilidade discriminado.

Não bastasse isso, o dolo restou comprovado, não se visualizando qualquer ato praticado em decorrência de negligência, imperícia ou imprudência.

E, como bem apontado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, “
não existe qualquer prova de que foi ordenada ou efetuada qualquer despesa à revelia das normas financeiras pertinentes”
, conduta esta tipificada no art. 1o, inciso V, do referido Decreto-lei. Sequer se pode comparar “
suposto empréstimo
”, do qual não existem provas, a despesa pública efetuada pela administração municipal.

Por outro lado, levando-se em consideração o pequeno valor do material desviado da Prefeitura, entendo que a aplicação da pena acessória de
p
erda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, disposta no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 201/67, se mostra desproporcional e desarrazoável ao caso, até porque fixada de maneira desprovida de fundamentação idônea.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) Da Perda do Cargo. O §2o do art. 1o do Decreto-Lei no 201/67 prevê a perda do cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 (cinco) anos. Sobre os critérios para a perda do cargo e inabilitação, havia duas posições. Para a primeira, outrora majoritária, ao contrário do que se dá com o afastamento cautelar, a perda do mandato e a inabilitação são medidas decorrentes da mera condenação, não sendo exigida, para sua imposição, fundamentação específica. Para a segunda posição, aplica-se o regime do art. 92 do Código Penal, de modo que haverá perda do mandato, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a administração pública, quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, ou, em qualquer crime, quando a pena aplicada for superior a quatro anos. O Superior Tribunal de Justiça, após longo período adotando a primeira corrente (HC 9434/GO, 6a T., Fischer, u., 10.8.99; REsp 200602553413/SC, Dipp, 5a T., u., 10.5.07; REsp 888889/PR, Fischer, 5a T., u., 15.3.07; REsp 945828, Laurita Vaz, 5a T., u., 28.9.10), recentemente adotou nova diretriz jurisprudencial, sob o fundamento de que o atual artigo 92, I, "a", do Código Penal, sendo mais benigno do que as disposições do Decreto-Lei n o 201/67, é que deve ser aplicado para os casos de perda de cargo e inabilitação (SRJ, 6o Turma. REsp 1.044.866-MG. Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, julgado em 2/10/2014). Abandonou-se, assim, a tese de que os efeitos da condenação previstos no §2o do art. 1o do Decreto-Lei no 201/67 seriam autônomos em relação à pena privativa de liberdade e que, portanto, estariam sujeitos a prazos prescricionais distintos. O STJ perfilha, atualmente, a orientação de que a pena de perda do cargo e inabilitação é decorrência da condenação definitiva. O STJ entende que, nesses casos, deve-se aplicar o art. 92, I, do Código Penal, por ser mais benigno que as disposições constantes do Decreto-Lei no 201/67, editado em regime de exceção. O dispositivo legal em comento estatui que: Art. 92 - São também efeitos da condenação: I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo: a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública; b) quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos. (grifei). No caso dos autos, os réus cometeram crime com violação do dever de moralidade, honestidade, impessoalidade, eficiência e probidade administrativa para com a Administração Pública, ao desviar recursos públicos (materiais comprados com dinheiro público) que deveriam ter sido aplicados no município, sendo de rigor a perda do cargo, função pública ou mandato eletivo. Em relação à perda da função pública, deve ser decretada a perda daquela eventualmente ocupada no momento do fato (STJ, 5o Turma. REsp. 1452935/PE, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em 14/03/2017) (...)”.

Observa-se, portanto, que o magistrado
a quo
trouxe tão somente julgados do Superior Tribunal de Justiça referentes à matéria, sem apresentar, contudo, fundamentação acerca da fixação da reprimenda mencionada, considerando a medida como caráter automático da condenação.

Nesse sentido trago julgado deste Colendo Tribunal,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE RESPONSABILIDADE PRATICADO POR PREFEITO E SERVIDORA MUNICIPAL NA QUALIDADE DE CORRÉ - ART. 1.°, INCISO II, DO DECRETO-LEI 201/67 - UTILIZAÇÃO INDEVIDA DE RENDAS PÚBLICAS – 1) PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PROVAS SUFICIENTES A APONTAR A INTENÇÃO DOS AGENTES EM SE BENEFICIAR DO ATO – RESSARCIMENTO DOS VALORES QUE NÃO EXCLUI O CRIME COMETIDO – PAGAMENTO, ADEMAIS, REALIZADO APÓS A DESCOBERTA DO ILÍCITO PELAS AUTORIDADES LOCAIS – DOLO EVIDENCIADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – 2) PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS-BASE – IMPOSSIBILIDADE - ATENUANTES QUE NÃO PODEM REDUZIR AS PENAS AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – SUMULA 231 DO STJ – 3) PERDA DO CARGO E INABILITAÇÃO PARA O EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO PÚBLICA – AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE, PORQUANTO, EMBORA TRATAR-SE DE EFEITO DA CONDENAÇÃO, EXIGE FUNDAMENTAÇÃO E PROPORCIONALIDADE NÃO PODENDO SER APLICADA DE FORMA AUTOMÁTICA

– APELOS PARCIALMENTE PROVIDOS APENAS PARA EXCLUIR A PERDA DO CARGO E A INABILITAÇÃO DETERMINADA NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECISÃO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1 - Estando devidamente comprovada a autoria e materialidade delitivas, bem como, a presença do elemento subjetivo do tipo (dolo genérico), consistente na vontade livre, consciente e deliberada de utilizar-se indevidamente de rendas públicas, em proveito próprio ou de outrem, impõe-se a condenação dos recorrentes.

2 – Estipuladas, as penas, nos mínimos legais, não é possível, sem violação do princípio da legalidade, reduzi-las aquém deste patamar pelo reconhecimento de atenuantes (Precedentes do STF e súmula 231, STJ).

3 –
A perda do cargo e a inabilitação para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, pelo prazo de 5 anos, sanções previstas no § 2o do art. 1o do Decreto-Lei no 201/67, não são efeitos automáticos da condenação, devendo, o juiz, fundamentar a necessidade da medida, quando for o caso de aplicá-la, levando em consideração o alcance do dano causado, a natureza do fato, as condições pessoais dos agentes, dentre outras circunstâncias.

(N.U 0000541-12.2013.8.11.0029, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 08/06/2016, Publicado no DJE 21/06/2016) (Grifei).

Com tais considerações, merece acolhimento o pedido da defesa de WALMIR quanto ao decote da pena acessória disposta no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 201/67, estendendo os efeitos ao corréu PERCIVAL, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal.

Por fim, vislumbro a possibilidade de se aplicar o instituto do arrependimento posterior, descrito no art. 16, do Código Penal, como recomendado pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, eis que a reparação do dano ao erário ocorrera em dia posterior aos fatos, tendo o acusado WALMIR se dirigido a uma loja de materiais de construção e providenciado a aquisição de 3,5m3 de pedra brita no valor de R$ 521,85 (quinhentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos), conforme nota fiscal juntada aos autos (fls. 04/05 – Id. 56858494).

Todavia, tendo em vista que o ato voluntário ocorrera somente após o fato ganhar conhecimento público, estabeleço o
quantum
de diminuição na fração de 1/2 (metade), devendo ser estendido a benesse ao corréu PERCIVAL por se tratar de circunstância de natureza objetiva.

Com tais considerações, passo à dosimetria de pena.

Na primeira fase, mantida a pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão, prevista no art. 1o, §1o, do Decreto-Lei no 201/67, eis que não há circunstâncias judiciais em desfavor dos réus.

Na segunda fase, mantido o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, porém, a reprimenda já fora fixada no mínimo legal durante a primeira fase, o que impede a diminuição da pena intermediária, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, aplico a causa de diminuição do arrependimento posterior na fração de 1/2 (metade), conforme fundamentado anteriormente, estabelecendo a pena definitiva para ambos os recorrentes em
01 (um) ano de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto
.

Preenchidos os requisitos estampados no art. 44, do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal.

Diante do exposto e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo de PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da defesa de WALMIR BARRETO, para afastar a pena de
perda de cargo e a inabilitação, pelo prazo de cinco anos, para o exercício de cargo ou função pública, eletivo ou de nomeação, disposta no art. 1o, §2o, do Decreto-Lei no 201/67
, aplicando-se, ainda, a causa de diminuição do arrependimento posterior, disposta no art. 16, do Código Penal, tal como requerido pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, readequando-se a pena de ambos os apelantes para
01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto
, posteriormente substituída por
01 (uma) restritiva de direitos a ser definida pelo Juízo da Execução Penal,
estendendo de ofício, os efeitos do decote da pena acessória ao corréu PERCIVAL CARDOSO NÓBREGA, com fulcro no art. 580, do Código de Processo Penal, mantendo-se os demais termos da sentença.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/09/2021